Tribunal: TJDFT
Processo: 0704811-34.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704811-34.2021.8.07.0008 RECORRENTE: EDJANDERSON BALBINO NOGUEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Deve ser mantida a condenação se as provas dos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e autoria delitivas. 1.1. O bem jurídico primário tutelado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é o normal funcionamento da Administração da Justiça, por essa razão, o mero desinteresse posterior da mulher beneficiária das medidas não tem o condão de afastar a tipicidade do delito. 2. Recurso conhecido e improvido. O recorrente aponta violação aos artigos 24-A da Lei 11.340/2006 e 386, inciso III, do CPP, sustentando a atipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva em decorrência do expresso consentimento da ofendida. Colaciona julgado do STJ em reforço à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 24-A da Lei 11.340/2006 e 386, inciso III, do CPP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017